Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713972-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RODRIGO LOPES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida na ação de busca de apreensão de no 0704971-23.2021.8.07.0020 ajuizada em desfavor de RODRIGO LOPES DE MELO, que aplicou ao autor multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da União. O agravante narra, em breve síntese, que, por um lapso, peticionou nos autos da ação de busca e apreensão originária, de no 0704971-23.2021.8.07.0020, que já foi sentenciada e extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 16/07/2021, quando, em verdade, pretendia peticionar na ação de execução de no 0704971-23.2021.8.07.0020, ajuizada contra o mesmo devedor. Defende o cabimento do agravo de instrumento conforme tese fixada no tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o processo já foi sentenciado, de modo que não haverá outra oportunidade de se insurgir contra a decisão. Considera a decisão recorrida arbitrária e contrária ao texto de lei, bem como a jurisprudência dominante, eis que restou determinado que a multa por litigância de má-fé seja revertida em favor da União, quando a legislação é clara ao determinar que seja direcionada à parte contrária. Acrescenta que a aplicação da multa em ação que já transitou em julgado é ilegal e suscetível de causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, eis que já acumula prejuízos diante da existência do contrato não cumprido pelo agravado, gerador de dívida no valor de R$ 162.430,73, existindo assim, a urgência necessária para se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que teria o Juízo a quo incorrido em error in judicando e confundido os institutos da litigância de má-fé e dos atos atentatórios à dignidade da justiça ao aplicar em seu desfavor multa a ser convertida em favor da União. Alega que a infração aos incisos II e III do artigo 77 do Código de Processo Civil não é passível de multa e que a configuração de litigância de má-fé exige prova do dolo e do prejuízo à parte contrária, que seriam inexistentes no caso concreto. Reitera a impossibilidade de que a multa por litigância de má-fé seja revertida em favor da União. Aduz que o reiterado peticionamento no processo já arquivado decorreu de mero equívoco, o que não configura litigância de má-fé, mas tão somente excesso no uso do direito de defesa e desatenção. Aponta dispositivos legais para fins de prequestionamento. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma a decisão, afastando-se a multa aplicada. Comprova o recolhimento do preparo (ID 70712217 e 70712217). Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, verifica-se que o feito de origem já foi definitivamente sentenciado, com trânsito em julgado certificado em 2021, de modo que essa é a única oportunidade do agravante exercer o direito ao duplo grau de jurisdição em relação à matéria da decisão interlocutória recorrida, a despeito de não incluída nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, o agravante apresentou, reiteradamente, seis petições após o trânsito em julgado do processo de origem, tendo sido advertido pelo Juízo, que a insistência em promover manifestações infundadas implicaria na aplicação de multa. Utilizo o relatório da decisão recorrida, que bem expõe o histórico do processo: “Trata-se de ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de RODRIGO LOPES DE MELO, visando a busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia fiduciária. Em 24 de junho de 2021, foi proferida sentença (ID 95527062) indeferindo a petição inicial, com base no artigo 485, I, c/c art. 330, IV, do Código de Processo Civil, ante o não atendimento da determinação de emenda. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. A sentença transitou em julgado em 16 de julho de 2021 (ID. 97914509). Em 22 de janeiro de 2024, o autor peticionou (ID 184317865) requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão e citação no endereço indicado. O pedido foi indeferido em 05 de fevereiro de 2024 (ID 184423003), sob o fundamento de que a petição inicial já havia sido indeferida e o processo sentenciado. Em 26 de abril de 2024, o autor novamente peticionou (ID 194803610), requerendo a realização de pesquisas via sistemas "SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", “SERASAJUD” e "SIEL" para obtenção de novos endereços. Em 29 de maio de 2024, foi proferida decisão (ID 198419958) indeferindo o pedido de pesquisa de endereços, reiterando que o feito já havia sido sentenciado, e advertindo o autor para que se abstivesse de peticionar reiteradamente no processo, sob pena de multa. Em 03 de setembro de 2024, o autor apresentou nova petição (ID 209849825), requerendo a expedição de ofícios às empresas de telefonia móvel (VIVO, TIM e CLARO) e às empresas de fornecimento de água e energia elétrica para que fornecessem os endereços que eventualmente possuíssem em seus cadastros. Em 04 de outubro de 2024, foi proferida nova decisão (ID 213334724) indeferindo o pedido de ID 209849825, reiterando que o feito já havia sido sentenciado e transitado em julgado, e advertindo o autor para que se abstivesse de peticionar no processo, sob pena de multa. Em 18 de janeiro de 2025, o autor apresentou mais uma petição (ID 222973477), requerendo a expedição de mandado de citação em nome do requerido referente ao processo de execução no endereço da inicial. (...)” O magistrado a quo considerou que a conduta do autor de insistir em movimentar o processo já findo, apresentando reiteradas petições e requerimentos mesmo após a advertência para cessar tal prática, configura desrespeito à coisa julgada e à autoridade do Poder Judiciário. Diante disso, com fundamento nos artigos 77, incisos II e III, 80, incisos IV e VI, e 81 do Código de Processo Civil, aplicou ao autor multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da União. O agravante considera que a apresentação de petições indevidas no processo configuram mero equívoco e defende a não incidência de multa por suposta violação aos incisos II e III do artigo 77 do CPC, a não configuração de litigância de má-fé no caso concreto, por ausência de dolo e prejuízo à parte contrária, bem como a impossibilidade de que a multa aplicada, se mantida, seja revertida em favor da União, uma vez que caberia ao agravado, o que demanda apreciação aprofundada do caso pelo órgão colegiado competente pelo julgamento. Ocorre que foi concedido ao agravante o prazo de 15 dias para pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa, o que atrai a necessidade de sobrestamento da ordem até que o mérito do agravo de instrumento seja julgado, por evidenciar risco de prejuízo grave e de difícil reparação. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora